Tribunal: TJMT
Processo: 1029627-11.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029627-11.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L. E. D. S. Q. - CPF: 101.005.741-30 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), GIOVANNA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 059.760.891-19 (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA - CPF: 046.818.551-89 (APELADO), GIOVANNA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 059.760.891-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Carece o exequente de título judicial, se ao tempo da propositura da execução de alimentos não havia fixação de alimentos provisórios ou definitivos aptos a lastrear o pleito executivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PETIÇÃO (241) Nº 1008332-53.2023.8.11.0000

REQUERENTE: ALCIONE DE SOUZA ASSUNCAO

REQUERIDO: MARQUELMO APARECIDO DE SOUZA ASSUNCAO, MEIREDE ROSA DE ASSUNCAO REIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por L. E. D. S. Q. de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I, do CPC.

Por primeiro, pede seja deferida as benesses da justiça gratuita ao argumento de que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais.

Diz que executa a oferta de alimentos por parte do apelado (30% do salário mínimo mensal) que estão inadimplidos.

Explica que não foram fixados alimentos provisórios na ação de oferecimento de alimentos ajuizada pelo genitor e nem da ação de alimentos que ajuizou, e a criança está passando por dificuldades por omissão do poder judiciário.

Ao final, requer o provimento do apelo para determinar o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso apenas para que seja conferida a benesse do acesso gratuito à justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029627-11.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo
interposto por L. E. D. S. Q. de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I, do CPC.

A justiça gratuita foi deferida no primeiro grau de jurisdição as partes, em ambas as ações (nº 1012688-87.2020.8.11.0003 e nº 1006044-94.2021.8.11.0003).

Pois bem. É sabido que estabelecida a obrigação alimentar, a inadimplência do alimentante dá direito ao alimentado de pleitear a cobrança em juízo. Positivado no art. 1.566 do Código Civil e enfatizado nos arts. 229 e 1.634 da Constituição Federal, o dever de sustento
"decorre do poder familiar e deve ser cumprido incondicionalmente"
(GONÇALVES, Carlos Roberto in Direito Civil Brasileiro: Direito de Família v. 6 - 20. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 493).

No caso, o exequente, aqui apelante, pretende o recebimento dos alimentos referente aos meses
setembro, outubro e novembro de 2021
, enquanto que os alimentos definitivos arbitrados em 30% do salário mínimo em favor de L. E. D. S. Q.
foram fixados apenas na sentença datada de
12.04.2023
, proferida na Ação de Guarda c/c Alimentos e Visitas aforada por MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA em face de GIOVANNA QUEIROZ DE SOUZA,
in verbis
:

“
26.
Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
veiculados na peça vestibular,
ex vi
do art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, para deferir a guarda definitiva do menor em favor da requerida, cabendo à parte requerente o direito de visitas conforme estabelecido nesta sentença,
bem como fixando a título de alimentos o valor de 30% do salário mínimo vigente em favor do menor
, equivalendo à R$ 390,60 (trezentos e noventa reais e sessenta centavos), a ser depositado em conta bancária de titularidade de sua representante legal ou pago diretamente mediante recibo, até o dia 10 (dez) de cada mês”.

Observa-se que a ação de execução de alimentos foi ajuizada em
01.12.2021
, ocasião em que não havia fixação de alimentos (seja provisório ou definitivos) na execução de uma oferta espontânea de alimentos feita pelo executado no Proc. n.º 1012688-87.2020.8.11.0003.

Desse modo, o requerente é carente do direito postulado, porquanto não há título que embase a cobrança das parcelas cobrada – setembro a novembro de 2021,
máxime se os alimentos definitivos foram fixados em 12/04/2023
.

Vê-se, então, que somente em abril de 2023 foi constituída a obrigação do pai ao pagamento do pensionamento. A decisão passou a produzir efeitos a partir de então, com efeitos retroativos a partir da citação, cuja cobrança poderá se dar por meio de ação própria.

Desse modo, a ausência de título hábil a obrigar o genitor ao pagamento dos alimentos pretendidos enseja a extinção da execução, nos termos dos arts. 330, III, 485 e 803 do Código de Processo Civil.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento do apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023